Tribunal: STF
Processo: HC 245936
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de perseguição contra idoso. Audiência de instrução e julgamento gravada. Contradita de testemunha. Ausência de registro em ato. Nulidade processual. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Fernando Elias Martins contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 198.991/GO  (evento 9).



    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de perseguição contra idoso, em concurso de agentes (art. 147-A, § 1º, I e III, do Código Penal) (eventos 3 e 4).



    No presente writ, o Impetrante sustenta a ocorrência de nulidade processual, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau não fez constar na ata da audiência de instrução e julgamento a contradita à testemunha realizada pela Defesa do paciente. Aduz prejuízo à ampla defesa. Requer, em medida liminar e no mérito, a declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DELITO DE PERSEGUIÇÃO. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. AUDIÊNCIA GRAVADA. DESNECESSIDADE DE REGISTRO EM ATA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Tratando-se de ato inteiramente gravado, não se acolhe o pedido de nulidade decorrente da ausência de registro em ata de audiência da contradita da testemunha realizada pela defesa diante da inexistência de prejuízo. 



    2. Agravo regimental desprovido”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Por outro lado, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de ocorrência de nulidade processual à seguinte consideração:



    “(...).



    Na hipótese, tem-se que, em audiência realizada na data de 19/3/2024, a defesa do paciente contraditou uma das testemunhas ouvidas e solicitou que a contradita fosse registrada em ata. O pedido de registro foi indeferido pelo magistrado diante da prescindibilidade já que a audiência estava sendo gravada e a mídia ficaria disponível para as partes. Verifique-se: 



    Cuida-se de ordem de Habeas Corpus, por meio da qual o impetrante pretende a nulidade da audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 19/03/2024, alegando cerceamento de defesa, ao argumento de que é crucial que a contradita da testemunha seja registrada em ata, para que essa questão possa ser posteriormente levantada em recurso. 



    Analisando os autos, verifica-se que na data de 19 de março de 2024, durante a audiência de instrução e julgamento, a defesa do paciente contraditou a testemunha inquirida e solicitou que a contradita fosse registrada em ata. Contudo, a Juíza esclareceu que o registro não era necessário, uma vez que já estava documentado na mídia apresentada nos autos. A defesa concordou com a decisão da magistrada. Esse episódio está gravado no movimento n.º 284, arquivo 02, dos autos n.º 5526355-71.2021.8.09.0088. 



    Quanto à alegada nulidade, esta não tem fundamento, como esclarecido pela magistrada, o registro em ata não é obrigatório, conforme concordado pela própria defesa/impetrante. Além disso, estava de fato gravada, posto que toda audiência atualmente é gravada, ficando o registro para todos os sujeitos processuais. Após o ato, a defesa teve acesso à mídia apresentada nos autos principais, onde consta o registro da contradita. Portanto, não houve violação do princípio da ampla defesa e do contraditório. 



    Ademais, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, o que está óbvio nos autos. A jurisprudência da Corte superior é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief [...] (AgRg no HC n. 767.493/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023.).  Portanto, torna-se inviável declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada, uma vez que a objeção feita pelo paciente está documentada na mídia incluída nos autos da ação penal principal, conforme mencionado anteriormente. Portanto, não há prejuízo probatório. 



    Inexistente ilegalidade ou abuso de poder a ser reparado no caso em apreço, não há justificativa para a concessão do remédio constitucional. 



    Ao teor do exposto, acolhendo o parecer Ministerial de Cúpula, conheço do pedido e denego a ordem impetrada. (e-STJ, fls. 39-40; grifou-se.) 



    Conforme salientado na decisão anterior, não se verifica a comprovação de nenhum prejuízo à defesa, justamente porque o ato judicial foi inteiramente gravado, constando a referida contradita realizada. A propósito, conforme uníssona jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a comprovação de prejuízo para fins de acolhimento do pedido de nulidade. Nessa linha:



    (...)



    Dessa forma, não vislumbro flagrante ilegalidade capaz de permitir a concessão da ordem nessa instância.”



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente